Tribunal: TCU
Processo: 007.202/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5288/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.202/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Freire da Silva (XXX.982.740-XX); Ana Elisa Werner (XXX.051.230-XX); Andressa Veridiane Scharlau (XXX.601.830-XX); Ari Antonio Savoldi (XXX.979.990-XX); Dhiego Saraiva Pereira (XXX.385.961-XX); Juliana Batirola Oliveira (XXX.776.300-XX); Larissa Fernanda Pereira de Oliveira Freitas (XXX.801.239-XX); Liziane de Lima Soldatti Perlin (XXX.970.160-XX); Mariana Raquel Kussler (XXX.329.610-XX); Vagner Rodrigues de Souza (XXX.543.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.